Tribunal: TJDFT
Processo: 0730398-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0730398-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO FRANCISCO CABRAL GAMA LINS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por THIAGO FRANCISCO CABRAL GAMA LINS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 21a Vara Cível de Brasília, Dr. Hilmar Castelo Branco Raposo Filho que, em ação denominada “limitação de descontos” baseada na Lei de Superendividamento ajuizada em face do BANCO DO BRASIL SA E OUTRO, indeferiu a tutela provisória de urgência antecipada visando a limitação dos descontos em seu contracheque e suas contas bancárias ao patamar de 30% (trinta cento) dos rendimentos líquidos, e que as rés retirassem e se abstivessem de negativar o nome do autor nos serviços de proteção ao crédito. Em suas razões recursais (ID 61913635), o autor agravante alega que seus encargos mensais totalizam o valor de R$ 16.057,24 (dezesseis mil, cinquenta e sete reais e vinte e quatro centavos), correspondente a 78,04% (setenta e oito inteiros e quatro centésimos por cento) de sua renda mensal. Sustenta não possuir condições de manter sua adimplência com os empréstimos postos "sub judice”, visto se encontrar em situação de extrema vulnerabilidade financeira, pois superendividado e sob contínua terapêutica dispendiosa após tratamento de cânceres agressivos, de modo a comprometer o mínimo existencial do núcleo familiar. Defende ser aplicável ao caso a Lei 14.181/2002 (Lei do Superendividamento) para preservação do direito fundamental ao mínimo existencial previsto no art. 6o, XII, do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que os descontos efetuados em seu contracheque e conta corrente sejam, no total, limitados a 30% (trinta por cento) de sua renda líquida, de modo a perfazer o valor de R$ 6.172,60 (seis mil, cento e setenta e dois reais e sessenta centavos). Preparo dispensado por força da concessão do benefício da gratuidade da justiça. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cinge-se a controvérsia instaurada em avaliar o acerto da decisão que, em pedido de antecipação de tutela de urgência ancorada na Lei do Superendividamento, indeferiu a limitação de descontos referentes aos contratos de empréstimo pactuados pelo agravante com os bancos agravados. Delineada a questão, impõe asseverar que a limitação dos descontos sob o pretexto de combater o superendividamento foi expressamente rechaçada pelo colendo STJ quando do julgamento do REsp n. 1.863.973/SP, que originou a Tese Repetitiva (Tema 1.085) - “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” - pois, além de subverter o sistema legal das obrigações – impondo ao credor o recebimento de prestação diversa daquela originalmente contratada – a prática revela que tal medida não se mostra eficaz, tanto no aspecto geral da economia, quanto individual do devedor, que eternizaria o pagamento do débito com o aumento exponencial do saldo devedor. Foi ainda pontuado no referido julgado que a concessão de redução dos parcelamentos, suprimindo do credor a possibilidade de renegociação do débito, enfraqueceria a conscientização do devedor sobre o "crédito responsável", consistente na recusa em assumir compromissos financeiros acima de sua capacidade econômica e, por consequência, com comprometimento do seu mínimo existencial. Falece, portanto, o requisito da relevância da argumentação desenvolvida pelo autor agravante, revelando-se inadequada, “initio litis”, a limitação provisória da cobrança das dívidas, seja em folha de pagamento do devedor, seja por desconto direto em conta corrente de empréstimos por ele livremente contraídas. Destarte, corroborando a decisão proferida pelo d Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 24 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator